Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007149-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), S. D. A. A. - CPF: 059.938.751-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA REGINA DE ARAUJO - CPF: 651.980.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTOS FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA – COBERTURA PELO MÉTODO SOLICITADOCONSOANTE PRECEDENTESDO STJ - EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA – NÃO FAZEM PARTE DOS PROCEDIMENTOS CONTRATADOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

Os tratamentos Equoterapia, Musicoterapia e Natação (Hidroterapia), bem como consulta com médico Psiquiátrica não constam do ROL da ANS, tampouco na avença entabulada entre as partes, o que afasta, em princípio, a obrigatoriedade da Agravante custeá-los.

Mantida a obrigação de cobertura dos procedimentos de Fonoaudiólogo especialista em Bobath, Psicólogo Comportamental especialista em Aba e/ou Denver e Terapia Ocupacional com especialista em integração sensorial, por não competir ao plano de saúde a escolha do melhor tratamento e sim ao médico que atende o paciente, segundo precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007149-52.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1006281-48.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por S.D.A.A., representado por sua genitora Márcia Regina de Araújo, e determinou que a Recorrente autorize/custeie os tratamentos prescritos ao infante.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o tratamento multidisciplinar (Fonoaudiólogo especialista em Bobath, Psicólogo Comportamental especialista em Aba e/ou Denver e Terapia Ocupacional especialista em integração sensorial), na forma como foi solicitado, não faz parte da relação de cobertura mínima no Rol da ANS, sendo lícita a negativa da operadora.

Defende que no contrato celebrado entre as partes está claro que somente serão cobertos e autorizados os tratamentos que estejam expressamente descritos no Rol da ANS, em observância ao art. 13 da RN 428/2017e art. 10 da Lei 9.656/98.

Sustenta que a medida liminar concedida pelo Juiz singular impõe prejuízos financeiros irreparáveis, causando impactos na prestação de serviços a outros beneficiários do plano de saúde.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão singular e, de conseguinte, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 38179499).

Contrarrazões sob o ID. 32754460.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 42617976).

Cuiabá,
02
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020